Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-76.2024.8.26.0624
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento da remessa oficial, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.